Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INVIABILIDADE.
1. Tendo em vista que as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de forte suspeita do comércio ilícito de entorpecente, crime de natureza permanente, e considerando o contexto fático no qual se deu o flagrante, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.
3. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ainda que o réu seja primário e com de bons antecedentes. No caso, o apelante tem diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude em razão da prática de atos infracionais, inclusive por conduta análoga ao tráfico de drogas, o que evidencia a sua dedicação a atividades criminosas de forma habitual, e impede a concessão do benefício. Registre-se, outrossim, a proximidade entre as datas dos atos infracionais e a do presente crime de tráfico.
4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito.
5. Recurso conhecido e não provido.